Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708969-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO PAULUCIO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Paulucio contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Execução no 0000834-29.2013.8.07.0017, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Adoto o relatório da decisão de ID 196698028, fl. 1163. FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF propôs em 07/02/2013 ação de execução contra PAULO PAULUCIO, partes qualificadas nos autos. O requerido foi citado no dia 20/05/2013 (ID 34420243, fl. 121), no endereço RUA 22 SUL LT 8 AP 304, ED. MACHADO DE ASSIS, ÁGUAS CLARAS – BRASILIA/DF, e deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa ou cumprir a obrigação determinada. Penhora realizada no ID 34420335 - Pág. 3, fl. 242, no valor de R$ 20.412,18 (ID 34420343 - Pág. 1, fl. 247), intimado o executado, ID 34420373 - Pág. 4, fl. 300. O valor foi levantado pela credora, ID 34420386, fl. 314. Penhora sobre o percentual 4% de imóvel, ID 34420444, fl. 358. Intimado o executado no ID 34420624 - Pág. 4, fl. 492, equivalente a R$ 29.536,00, recebido pelo credor, conforme ID 100135197, fl. 1052. Ao executado foi deferida a gratuidade de justiça, ID 34420792 - Pág. 1, fl. 669. Realizada a penhora em contas do executado, via sistema SISBAJUD, no ID 108154200, fls. 1079/1080, para pagamento da quantia de R$ 120.756,98, com êxito parcial, no importe de R$ 2.717,87 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ID 108154200, fls. 1079/1080). O executado ofertou impugnação à penhora no ID 108874924, fl. 1092, sustentando a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se trata de valores impenhoráveis, por serem proventos recebidos de salário. Manifestação do credor no ID 108795147, fls. 1084/1092. A impugnação foi parcialmente acolhida para manter a penhora parcial de 20% referente ao salário do mês de novembro de 2021, conforme decisão de ID 115280543, fls. 1094/1096. Ofício para transferência/alvará de levantamento dos valores penhorados expedidos nos IDs 121532659, fl. 1115 (executado); e 121534973, fl. 1116 (exequente). Na decisão de ID 128641850, deferiu-se o pleito de penhora de parte do salário percebido pelo executado. Ofício expedido à empresa WORKS CONSTRUÇÃO &amp; SERVIÇOS EIRELI determinando a constrição no ID 129935550, fls. 1123/1124. A parte executada, na petição de ID 131845440, fl. 1127, informa a interposição de agravo de instrumento 0727537-89.2022.8.07.0000 contra a decisão que deferiu a penhora de parte do salário do executado. O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão de ID 139763387, fls. 1143/1145. Resposta da empresa WORKS no ID 154183359, fl. 1161, em que noticia o desligamento do executado em 09/02/2023, sendo, pois, impossível o cumprimento da constrição. Na petição de ID 158802160, fls. 1163/1166, a parte exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na residência do executado, no endereço Rua 22 Sul Lote 08 Apartamento 304, Águas Claras/DF, CEP: 71.925-720. Expedido o mandado, a diligência não teve êxito, por constatação de que o executado não mais reside na RUA 22 SUL LT 8 AP 304, ED. MACHADO DE ASSIS, ÁGUAS CLARAS – BRASILIA/DF. Intimada, a exequente pediu seja feita nova tentativa de penhora de valores via SISBAJUD. Na decisão de ID 183901042, foi determinado que o exequente demonstrasse o valor atualizado do saldo remanescente, observando-se os valores pagos no curso do processo. O credor junta planilha de cálculos no ID 183901042. Na decisão de ID 193694552, foi determinado que o exequente juntasse nova planilha de cálculo, com a atualização do valor devido, e a exclusão das custas processuais e honorários de sucumbência. Manifestação de ID 193694552, em que o exequente atualiza o saldo devedor e acosta novo cálculo, com o decote das despesas processuais, honorários advocatícios contratuais e/ou sucumbenciais e eventuais custas judiciais (ID 195972577). Acrescento que na decisão de ID 196698028, foi determinada a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, que se tornou parcialmente frutífera. Foram penhorados os seguintes valores: 1) R$ 632,18, em 23/07/24, CEF - ID 205160808; 2) R$ 997,10, em 5/08/24, BRB - 208932123 - Pág. 2; 3) R$ 15,00, em 31/07/2024, CEF - ID 208932124. Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG, ID 205817772. Pesquisa no sistema RENAJUD, ID 208800533. Pesquisa no sistema INFOJUD, ID 208804004. Pesquisa no sistema SNIPER, ID 208932130. No ID 211407209 o executado apresentou impugnação à penhora, sob a alegação de que os valores penhorados da conta da Caixa Econômica Federal são provenientes do seu salário. Informa que o valor bloqueado de R$ 997,10 deve ser utilizado para abatimento do débito referente a este processo. Juntou documentos. No ID 213585088 a exequente apresenta contrarrazões em que requer a manutenção da penhora dos valores. Decido. O devedor impugna as penhoras sob alegação de que os valores penhorados na sua conta se referem à sua remuneração mensal. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. Na mesma toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Na hipótese dos autos a parte devedora demonstrou no extrato de ID 211407226 que recebeu o seu salário no período em que foram penhorados os valores via sistema SISBAJUD. Dessa forma, há de se concluir que o bloqueio ocorreu sobre a remuneração da parte executada. Ponderando que a presente execução se arrasta desde 2013, reputo que o percentual de 30% do valor recebido mensalmente pela parte executada (R$ 2.378,24) conforme contracheque de ID 211407226, não acarretará prejuízo para o seu sustento e de sua família. Portanto, 30% do salário da executada equivale a R$ 713,47, quantia que deverá ser revertida ao credor. Considerando que foi bloqueado o total de R$ 647,18 na CEF, todo o valor penhorado dever ser levantado pelo exequente. A quantia de R$ 997,10 não foi impugnada e o executado pleiteou sua utilização para abatimento do débito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores ao credor FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias.: 1) R$ 632,18, em 23/07/24, CEF - ID 205160808; 2) R$ 997,10, em 5/08/24, BRB - 208932123 - Pág. 2; 3) R$ 15,00, em 31/07/2024, CEF - ID 208932124., Advogado DINO ARAUJO DE ANDRADE com poderes para receber e dar quitação, conforme ID 89682055, FL 997. Após o levantamento do valor, intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado e indicar meios de satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias.” Em suma, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial, pois se destinam a garantir o mínimo existencial. Alega que os valores encontrados em suas contas bancárias são oriundos do seu trabalho e que a penhora de 30% lhe colocará em situação de miserabilidade. Argumenta que enfrenta dificuldades financeiras, conforme demonstram os comprovantes de renegociação de dívidas anexos. Assevera que a manutenção da penhora traz graves prejuízos ao esforço de subsistência do devedor e de sua família e, consequentemente, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para indeferir a penhora de 30% dos seus rendimentos ou que esse percentual seja reduzido. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De fato, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649), permitindo a mitigação da norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Trata-se de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 168.847,81, atualizado até 8.5.2024. O devedor impugnou à penhora dos valores encontrados em sua conta da Caixa Econômica Federal (R$ 632,18 e R$ 15,00), aduzindo tratar-se de verba salarial (Id. 211407209). O Juízo a quo entendeu ser cabível a penhora de 30% dos rendimentos do Executado e, considerando que o valor total bloqueado na conta da CEF (R$ 647,18) é inferior a 30% da sua remuneração (R$ 713,47), rejeitou a impugnação apresentada. Ocorre que os documentos apresentados pelo Agravante nos autos de referência (Id. 211407226) indicam que a penhora recaiu sobre benefício previdenciário de baixo valor (R$ 2.378,24 líquidos), o que certamente comprometerá sua subsistência. Caso mantida a penhora, ainda que em percentual menor do que o requerido, não lhe sobrará quantia suficiente para se sustentar. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer danos de difícil reparação ao Agravante, já que os valores bloqueados/penhorados poderão ser levantados pela Agravada a qualquer momento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora